Tribunal: STF
Processo: RHC 216275
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 160.861/PE, eDOC 40): 



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO Nº 64 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE INJUSTIFICÁVEL PELO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedentes. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, o agravante teve pedido de liberdade provisória deferido em processo anterior, mas voltou, em tese, a delinquir, supostamente praticando o delito ora examinado em 29/9/2020. A prisão foi decretada em 2/10/2020, mas o agravante permaneceu em local incerto e não sabido, sendo preso somente após mais de 9 meses, em 21/7/2021, em outro Estado da Federação, ao ser flagrado, novamente, em tese, praticando delitos. 4. A denúncia foi oferecida em 2/2/2021, e recebida em 30/3/2021. Foi expedida carta precatória para realizar sua citação no estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido, a qual não foi cumprida porque ele foi transferido para o Centro de Triagem de São Luís/MA. Por essa razão, foi expedida nova carta. Antes da devolução, foi efetivado o recambiamento do agravante para a Comarca do juízo processante, de modo que se expediu novo mandado de citação, devidamente cumprido. Os autos encontram-se aguardando a apresentação de resposta à acusação pela defesa. 5. Hipótese na qual os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso por parte do magistrado, sendo visível seu esforço no sentido de dar andamento ao feito, a despeito da complexidade enfrentada. 6. Ademais, a tramitação somente não avançou pela conduta do próprio agravante, que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por mais de 9 meses. Mesmo após sua captura, nota-se a dificuldade de realizar sua citação, sendo necessária a expedição de diversas cartas precatórias, apenas havendo sucesso após seu recambiamento para a Comarca dos fatos. Ora, tal elemento também decorre da conduta do agravante, uma vez que sua evasão para outro Estado da Federação ensejou a necessidade da expedição das cartas precatórias. 7. Incidência do enunciado nº 64 da Súmula desta Corte, ou seja, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 8. Ainda, os elementos contidos nos autos recomendam cautela na libertação do agravante, seja por sua evasão anterior, que ensejou o decurso de mais de 6 meses até sua captura, seja por seus indícios de periculosidade, tendo, em tese, praticado homicídio contra funcionário de empresa de energia que apenas cumpria seu dever, seja, ainda, pela sua aparente contumácia delitiva, eis que, anteriormente beneficiado com a liberdade - ou mantendo-se livre a despeito de mandado de prisão expedido, por meio da fuga -, invariavelmente voltou, em tese, a delinquir. 9. Agravo regimental desprovido.



     Alega-se que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o recorrente está preso cautelarmente desde 14.07.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, caput, do CP. 



    Pede-se, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, bem como seja concedido ao réu o direito de aguardar a tramitação processual em liberdade.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 70).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente está preso preventivamente desde 21.07.2021 por suposta prática de crime de homicídio qualificado ocorrido em 29.09.2020.



    Ao prestar informações, o Juízo de primeiro grau noticiou as seguintes tramitações processuais (eDOC 70):



    Nos autos da Ação Penal n.º 0000639-28.202 .8.17.0920, o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo a prisão preventiva sido decretada - após representação a autoridade policial - sob o fundamento de resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias em que o crime foi praticado e da alta periculosidade do suposto autor do fato, o qual é imputado de, em ato completamente de proporcional, ter ceifado a vida de um trabalhador da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE - em virtude de este - cumprindo sua função laboral - ter cortado a energia elétrica da residência do paciente, em razão de existir débito em aberto (fl. 192 do Processo nº 0000639-28.2020.8. l 7.0920). De acordo com as informações dos autos, quando o paciente chegou à residência, a energia já havia sido cortada e os técnicos da empresa de energia elétrica preparando para irem embora, ocasião em que, após questionar aos trabalhadores sobre o corte realizado e argumentar que não havia consumido toda a energia elétrica da conta que estava em aberto, o suposto autor do fato ofereceu propina aos funcionários da CELPE e, tendo estes recusado, o paciente - portando duas armas de fogo - ameaçou a vítima e seu companheiro de trabalho para que efetuassem a religação da energia do imóvel e, em seguida, efetuou um disparo contra o ofendido, tendo este vindo a óbito.



    A decretação da prisão cautelar foi fundamentada ainda na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que, após a prática do delito, o paciente se evadiu do distrito da culpa claramente no intuito de se furtar da aplicação da lei penal; bem como pelo fato de o imputado ter ameaçado a testemunha ocular Edvaldo, tendo, inclusive, chegado a apontar uma arma de fogo contra ela, e a ameaçado para que não denunciasse o paciente pela prática do citado crime; fato que denota o poder de intimidação que o paciente pode causar - sobretudo - em relação à testemunha presencial Edvaldo e que, consequentemente, demonstra o perigo concreto e atual que a liberdade do representado pode importar aos fins processuais.



     Cabe ainda destacar que o paciente já respondeu a outros processos criminais e, inclusive, foi preso cerca de um ano e meio antes do feito em comento por receptação e posse ilegal de arma de fogo, no processo nº 0001598-33.2019.8.17.0920, tendo sido posto em liberdade após deferimento de pedido de revogação de prisão. 



    Ademais. o representado se evadiu após a prática delitiva, que aconteceu no dia 29/09/2020; teve a sua prisão preventiva decretada em 02/10/2021 e só foi preso mais de nove meses depois. no dia 21/07/2021, no Estado do Maranhão, após ser preso em flagrante delito pela prática de novos crimes, quais sejam os previstos nos artigos 307 do Código Penal e art. 12 da Lei nº l 0.826/2003, o que denota a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal.



    O inquérito policial referente ao crime em epígrafe foi protocolado sob o nº 0000161-83.2021.8. l 7 .0920 no qual o Ministério Público ofereceu a denúncia em 02/02/2021 (fls. 02/03 do processo nº 0000161-83.20 1.8.17.0920)), a qual foi recebida em 30/03/2021 (fl. 193). Expedido mandado e citação (fl. 194), o expediente foi cumprido negativamente em razão de paciente à época se encontrar em local incerto e não sabido (fl. 195-v).



    Ato contínuo, em razão de ter sido informado que o paciente estava recluso na Unidade Prisional de Ressocialização de Codô/MA (fls. 435-v/436 do Processo nº 0000639-28.2020.8. l 7.0920), houve a expedição de carta precatória de citação para ser cumprida no referido estabelecimento prisional (tis. 208/211 do Processo nº 0000639-28.2020.8. l 7.0920), a qual contudo não foi cumprida em razão de o paciente ter sido transferido para o Centro de Triagem de São Luís - MA, conforme certificado pelo oficial de justiça à fl. 214 do processo nº 000016 l-83.2021.8.17.0920. Em razão disso, foi expedida nova carta precatória de citação endereçada ao Centro de Triagem de Sã Luís - MA (fls. 235/236), cujo expediente até a presente data não foi devolvido.



    Após, em razão de a defesa e a Supervisão de Gestão de Vagas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária o Maranhão requererem o recambiamento do paciente, foi exarada decisão pelo presente Juízo de deferimento do referido pedido, autorizando a transferência do preso para a Penitenciária Desembargador Ênio Pessoa Guerra, localizada nesta cidade (fls. 252/253). 



    Ao ser efetivada a referida transferência, em razão de a carta precatório enviada para ser cumprida no Centro de Triagem d São Luís - MA não ter sido devolvida, a Secretaria desta Vara expediu novo mandado de citação, desta vez para ser cumprido na Penitenciária local, onde o réu se encontrava recluso, tendo o referido expediente sido cumprido positivamente em 18/02/2022 (fl. 269), ocasião em que o réu foi cientificado a necessidade de apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, haja vista que, em que pese constar uma resposta escrita nos autos, esta foi apresentada quatro meses antes da citação, em outubro de 2021. 



    Importante destacar também que o acusado, em um intervalo de tempo de dois meses, entre outubro e dezembro de 2021, constituiu três advogados e nenhum deles, até a presente data, apresentou resposta à acusação ou sequer a ratificou a que foi apresentada intempestivamente. Em que pese a inércia dos patronos, ante a urgência do processo, já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/08/2022. 



    Diante do exposto, conclui-se que todo o excesso de prazo foi causado em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa e só ter sido localizado cerca de nove meses depois em outro Estado, fazendo-se necessário a expedição de diversos expedientes, direcionados a diferentes estabelecimentos prisionais, em razão de já ter passado por três presídios desde que foi preso pelos presentes autos; bem como por não apresentar a reposta à acusação após a citação, conforme foi cientificado pessoalmente. 



     



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se vê, a condição de foragido, a necessidade de expedição de cartas precatórias diversas e a demora da defesa constituída em apresentar resposta à acusação são circunstâncias que implicaram maior delonga no andamento da ação penal.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da atuação do acusado e da própria defesa.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente